Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-31.2025.8.11.0046
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002060-31.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 016.856.241-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, PELA 3ª VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4ª VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em demanda proposta para cobrança de crédito tributário de IPTU regularmente inscrito em dívida ativa.

2.

O juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à comprovação de prévio protesto da certidão de dívida ativa, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

3.

A Fazenda Pública informou a existência de programa de recuperação fiscal (REFIS) instituído por lei municipal e comprovou o protesto dos títulos, sobrevindo, ainda assim, sentença de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) a adoção de medidas administrativas prévias, como instituição de programa de parcelamento e protesto da CDA, afasta a alegação de inutilidade da via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O interesse de agir deve ser aferido à luz do binômio necessidade-utilidade, sendo indevida a extinção do processo quando demonstrada a adequação da via judicial à satisfação do crédito público.
6. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 2º, admite a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa por meio da existência de programas gerais de parcelamento ou medidas extrajudiciais de cobrança.
7. A instituição de REFIS por lei municipal configura mecanismo legítimo de transação tributária, apto a demonstrar a observância das diretrizes de racionalização da litigiosidade fiscal.

8. O protesto da certidão de dívida ativa constitui medida extrajudicial idônea, alinhada às políticas de desjudicialização e eficiência na cobrança do crédito público.

9. O Tema 1184 do STF não exige tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte nem autoriza a extinção automática de execuções fiscais, devendo sua aplicação observar as circunstâncias concretas do caso.
10. Não se configuram as hipóteses do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, pois inexistem inércia do exequente ou ausência de movimentação útil do processo, tendo a extinção ocorrido antes mesmo da citação.
11. A extinção da execução fiscal, nesse contexto, revela-se prematura e incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir exige demonstração concreta de inutilidade da tutela jurisdicional. 2. A instituição de programa geral de parcelamento e o protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas administrativas suficientes para atender às exigências da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. O Tema 1184 do STF não autoriza a extinção automática de execuções fiscais sem análise das circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, relator Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 2023 (Tema 1184).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Comodoro contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002060-31.2025.8.11.0046, ajuizada em face de Roberto Oliveira de Souza, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Inconformado, o Município de Comodoro interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma.

Afirma que a Lei Municipal n. 1.872/2020 não proíbe o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, limitando-se apenas a autorizar o ente público a deixar de ajuizá-las, o que revela tratar-se de faculdade administrativa, e não de imposição legal.

Argumenta que, no caso concreto, foram esgotadas as medidas administrativas de cobrança, uma vez que as Certidões de Dívida Ativa foram regularmente protestadas, com remessa ao cartório em 12/02/2025 e efetivo protesto em 24/02/2025, permanecendo o contribuinte inadimplente.

Alega que, diante da ineficácia das medidas extrajudiciais, o ajuizamento da execução fiscal mostrou-se necessário e adequado para a satisfação do crédito tributário.

Ressalta, ainda, que a interpretação conferida pelo juízo de origem à legislação municipal acabou por converter uma autorização legal em obrigação, restringindo indevidamente o direito do Município de buscar a tutela jurisdicional para recuperação de créditos públicos. Defende que a extinção da execução fiscal, nessas circunstâncias, causa prejuízo ao erário municipal, pois inviabiliza a recuperação de valores destinados ao custeio de serviços públicos essenciais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Município de Comodoro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da ação de Execução Fiscal n. 1002060-31.2025.8.11.0046, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de interesse de agir do Município apelante para o ajuizamento da execução fiscal, diante das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e regulamentadas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Comodoro ajuizou execução fiscal em 03/07/2025, em face de Roberto Oliveira de Souza, visando à cobrança de crédito tributário decorrente do não pagamento de de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 4136, 4137 e 4138, no valor de R$ 1.770,45 (mil setecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), valor atribuído à causa, atualizado até a propositura da ação (ID 233160223).

Ao receber a inicial o Magistrado determinou a emenda à inicial que o Fisco comprovasse a a adoção das medidas prévias determinadas pelo Tema 1184 e pela Resolução de n. 547 do CNJ.

O Município de Comodoro, em atendimento à decisão judicial, argumentou que as Certidões de Dívida Ativa foram integralmente protestadas antes do ajuizamento da execução fiscal, juntando os respectivos comprovantes.

Alegou que, além do protesto, foram adotadas medidas administrativas para cobrança do crédito, destacando a instituição do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, por meio da Lei Municipal n. 2.108/2025, destinado a possibilitar a regularização dos débitos tributários.

Afirmou que, apesar dessas iniciativas e da oportunidade de negociação oferecida, o executado permaneceu inadimplente, não demonstrando interesse em aderir ao programa ou solucionar administrativamente a dívida.

Diante disso, sustentou que foram observadas as diretrizes do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, razão pela qual requereu o prosseguimento da execução fiscal para satisfação do crédito municipal.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, por não estarem comprovadas as providências administrativas prévias exigidas para o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor.

Inconformado, o Município apelante sustenta, em síntese, que promoveu o protesto das Certidões de Dívida Ativa e que a Lei Municipal n. 1.872/2020 apenas autoriza, mas não impõe, a não propositura de execuções fiscais de pequeno valor, razão pela qual entende configurado o interesse processual.

Todavia, as razões recursais não merecem acolhimento.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente o interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa, economicidade e adequada utilização da estrutura jurisdicional.

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547/2024, regulamentou a aplicação da referida tese no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo parâmetros objetivos para o reconhecimento do interesse processual nas execuções fiscais.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que o interesse de agir nas execuções fiscais de pequeno valor exige a demonstração cumulativa das providências previstas no item 2 da tese de repercussão geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que dispõe

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
[...]” (RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Trata-se de tese vinculante, cujo escopo é a racionalização da máquina judiciária e o combate ao ajuizamento de execuções fiscais inócuas, em observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade na atuação estatal.

Todavia, o mesmo Supremo Tribunal Federal, ao firmar esse entendimento, não chancelou a extinção automática dos feitos, sendo imperioso que o exequente demonstre a adoção das providências administrativas alternativas de cobrança, sob pena de ofensa à legalidade e ao contraditório.

O Tema foi regulamentado pela Resolução n. 547/2024, que institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa.

Tais medidas representam instrumentos de desjudicialização e racionalização da cobrança da dívida ativa, privilegiando soluções administrativas antes da mobilização da máquina judiciária.

No caso concreto, verifica-se que o Município apelante comprovou a realização do protesto das Certidões de Dívida Ativa, providência que atende apenas parcialmente às exigências delineadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, não há nos autos demonstração de que tenha sido efetivamente promovida tentativa de conciliação ou outra medida concreta de solução administrativa previamente ao ajuizamento da execução fiscal.

Conforme consignado na sentença recorrida, o ente municipal limitou-se a informar a existência de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) instituído pela Lei Municipal n. 2108/2025, sem comprovar a realização de notificação específica ao executado, convite formal para negociação ou qualquer tentativa individualizada de composição administrativa antes da propositura da demanda.

A mera existência de programa de parcelamento fiscal não se confunde com a efetiva tentativa de conciliação ou solução administrativa exigida pela tese firmada no Tema n. 1.184 do STF, pois esta pressupõe atuação concreta do ente público direcionada ao devedor, com o objetivo de solucionar a controvérsia extrajudicialmente.

Cumpre destacar, ainda, que a execução fiscal foi ajuizada após o julgamento do Tema n. 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que afasta qualquer alegação de aplicação retroativa da tese ou necessidade de regime de transição.

Assim, quando do ajuizamento da demanda, já se encontravam plenamente vigentes e consolidadas as diretrizes fixadas pela Suprema Corte, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Também não procede eventual alegação de violação aos princípios do contraditório ou da vedação à decisão surpresa.

Isso porque a ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme autoriza o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de prévia provocação das partes.

Desse modo, não estando presentes cumulativamente as providências previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184 do STF, mostra-se legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Ressalte-se, por oportuno, que tal providência não impede o ente público de promover nova execução fiscal, desde que previamente demonstrada a adoção das medidas administrativas exigidas pelo precedente vinculante.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Para a adequada solução da questão, mostra-se indispensável examinar o desenvolvimento do processo executivo, pois a conclusão pela inexistência de interesse processual somente se sustenta quando demonstrada, de forma concreta, a inutilidade ou desnecessidade da tutela jurisdicional.

No caso em exame, trata-se de execução fiscal ajuizada no ano de 2025, visando à cobrança de crédito tributário (IPTU) regularmente inscrito em dívida ativa.

Consta dos autos que, antes mesmo da determinação de citação da parte executada, o Juízo de origem determinou a intimação do Município para que comprovasse o prévia o protesto das certidões de dívida ativa, com fundamento no art. 2º, caput e § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, sob pena de indeferimento da inicial.

Em cumprimento à determinação judicial, a Fazenda Pública manifestou-se no sentido de que (
i
) há programa de recuperação fiscal (REFIS), instituído pela Lei Municipal n. 2.108/2025, destinado a viabilizar a composição amigável e prévia com contribuintes inadimplentes; e (
ii
) que foi promovido o protesto dos títulos executivos (Id. 346146430).

Não obstante, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Com a devida vênia, entendo que tal conclusão não se sustenta.

Isso porque não se está diante de execução fiscal desprovida de utilidade, tampouco de hipótese de inércia do exequente. Ao contrário, verifica-se que o ente público observou as diretrizes estabelecidas pelo art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024, que condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Com efeito, o § 1º do referido dispositivo expressamente dispõe que tal exigência pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento ou pela oferta de vantagens na esfera administrativa
.

No caso concreto, a instituição do programa de recuperação fiscal (REFIS), instituído pela Lei Municipal n. 2.108/2025,
revela a existência de mecanismo normativo permanente de transação e regularização fiscal, suficiente para atender à exigência normativa
.

Ademais, a realização de protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui medida extrajudicial idônea de cobrança, alinhada às diretrizes de racionalização da litigiosidade fiscal.

De outro lado, não se verifica a incidência das hipóteses previstas no art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, porquanto tais situações pressupõem a existência de execução em curso sem movimentação útil por período prolongado ou a frustração de atos executivos, circunstâncias que não se configuram no caso concreto, em que o feito foi extinto ainda em fase inicial, antes mesmo da formação da relação processual através do despacho de citação.

O interesse de agir, por sua vez, deve ser aferido à luz do
binômio necessidade-utilidade
. No caso concreto, o crédito encontra-se constituído, há inadimplemento e foram adotadas medidas extrajudiciais prévias, de modo que a execução fiscal se apresenta como meio adequado e necessário à satisfação do crédito público.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208 (Tema 1184), fixou diretrizes voltadas à racionalização da cobrança da dívida ativa, sem, contudo, estabelecer requisito de tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte, tampouco autorizar a extinção automática de execuções fiscais sem a análise das circunstâncias concretas.

Exigir tratativas individualizadas em massa, especialmente em relação a tributos periódicos como o IPTU,
implicaria impor ônus desproporcional à Administração Tributária, em desconformidade com os princípios da eficiência e da razoabilidade
.

Nesse contexto, a aplicação conjugada do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 deve ocorrer de forma sistemática e teleológica, de modo a evitar a extinção prematura de execuções fiscais em que demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias e a utilidade da tutela jurisdicional.

Assim, a extinção do feito revela-se prematura, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
dou provimento ao recurso de apelação
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a determinação da citação da parte executada e a apreciação dos requerimentos executivos formulados pelo Município.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Para a adequada solução da questão, mostra-se indispensável examinar o desenvolvimento do processo executivo, pois a conclusão pela inexistência de interesse processual somente se sustenta quando demonstrada, de forma concreta, a inutilidade ou desnecessidade da tutela jurisdicional.

No caso em exame, trata-se de execução fiscal ajuizada no ano de 2025, visando à cobrança de crédito tributário (IPTU) regularmente inscrito em dívida ativa.

Consta dos autos que, antes mesmo da determinação de citação da parte executada, o Juízo de origem determinou a intimação do Município para que comprovasse o prévia o protesto das certidões de dívida ativa, com fundamento no art. 2º, caput e § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, sob pena de indeferimento da inicial.

Em cumprimento à determinação judicial, a Fazenda Pública manifestou-se no sentido de que (
i
) há programa de recuperação fiscal (REFIS), instituído pela Lei Municipal n. 2.108/2025, destinado a viabilizar a composição amigável e prévia com contribuintes inadimplentes; e (
ii
) que foi promovido o protesto dos títulos executivos (Id. 346146430).

Não obstante, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Com a devida vênia, entendo que tal conclusão não se sustenta.

Isso porque não se está diante de execução fiscal desprovida de utilidade, tampouco de hipótese de inércia do exequente. Ao contrário, verifica-se que o ente público observou as diretrizes estabelecidas pelo art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024, que condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Com efeito, o § 1º do referido dispositivo expressamente dispõe que tal exigência pode ser satisfeita, exemplificativamente,
pela existência de lei geral de parcelamento ou pela oferta de vantagens na esfera administrativa
.

No caso concreto, a instituição do programa de recuperação fiscal (REFIS), instituído pela Lei Municipal n. 2.108/2025,
revela a existência de mecanismo normativo permanente de transação e regularização fiscal, suficiente para atender à exigência normativa
.

Ademais, a realização de protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui medida extrajudicial idônea de cobrança, alinhada às diretrizes de racionalização da litigiosidade fiscal.

De outro lado, não se verifica a incidência das hipóteses previstas no art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, porquanto tais situações pressupõem a existência de execução em curso sem movimentação útil por período prolongado ou a frustração de atos executivos, circunstâncias que não se configuram no caso concreto, em que o feito foi extinto ainda em fase inicial, antes mesmo da formação da relação processual através do despacho de citação.

O interesse de agir, por sua vez, deve ser aferido à luz do
binômio necessidade-utilidade
. No caso concreto, o crédito encontra-se constituído, há inadimplemento e foram adotadas medidas extrajudiciais prévias, de modo que a execução fiscal se apresenta como meio adequado e necessário à satisfação do crédito público.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208 (Tema 1184), fixou diretrizes voltadas à racionalização da cobrança da dívida ativa, sem, contudo, estabelecer requisito de tentativa individualizada de conciliação com cada contribuinte, tampouco autorizar a extinção automática de execuções fiscais sem a análise das circunstâncias concretas.

Exigir tratativas individualizadas em massa, especialmente em relação a tributos periódicos como o IPTU,
implicaria impor ônus desproporcional à Administração Tributária, em desconformidade com os princípios da eficiência e da razoabilidade
.

Nesse contexto, a aplicação conjugada do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 deve ocorrer de forma sistemática e teleológica, de modo a evitar a extinção prematura de execuções fiscais em que demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias e a utilidade da tutela jurisdicional.

Assim, a extinção do feito revela-se prematura, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
dou provimento ao recurso de apelação
para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a determinação da citação da parte executada e a apreciação dos requerimentos executivos formulados pelo Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026